Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709419-42.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JEFFERSON DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu a apelação criminal por intempestividade. O embargante alega que, apesar de as razões recursais terem sido anexadas intempestivamente, a peça de interposição foi apresentada dentro do prazo. Alega mera irregularidade processual e traz entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema. A despeito dos argumentos do embargante, nos Juizados Especiais Criminais as razões recursais deverão ser apresentadas no mesmo prazo da apelação, contado da última intimação (acusado ou defesa), conforme preceitua o §1o do artigo 82 da Lei 9.099/95. Existindo regra específica na LJE, não se aplica nos Juizados Especiais o art. 600 do CPP que permite a apresentação das razões do recurso em data posterior a da interposição. Nesse sentido: “Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023. Portanto, não há omissão na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado das Turmas Recursais. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA